Tribunal: STF
Processo: MS 31245
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO CONTRA ATO A SER PRATICADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONSISTENTE NA EDIÇÃO DE DECRETO HOMOLOGANDO PORTARIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE INTERESSES DE AMPLÍSSIMO ESPECTRO DE SITUAÇÕES FÁTICAS HETEROGÊNEAS, TITULARIZADOS POR INÚMEROS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A UNIÃO E A FUNAI, COM O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.